Tribunal: CARF
Processo: 10845.723939/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.723939/2012-18
ACÓRDÃO
2002-009.759 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAMURABI RODRIGUES DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não há reparos a fazer ao resultado apurado em revisão de ofício do
lançamento, efetuada com vistas à apreciação das matérias de fato, uma
vez comprovado apenas parcialmente o pagamento da pensão alimentícia
fixada judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.759 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723939/2012-18
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
04 a 08, referente ao ano-calendário de 2007, para a constituição do crédito
tributário relativo ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 5.035,42,
acrescido de multa de ofício de R$ 3.776,56, além de juros de mora calculados até
31/07/2012.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05 e 06) que o
lançamento foi motivado pela apuração das seguintes infrações, em decorrência
da falta de atendimento à intimação expedida no curso do procedimento fiscal:
- omissão de rendimentos no valor de R$ 11.717,04, recebidos da Prefeitura
Municipal de São Vicente, CNPJ n° 46.177.523/0001-09, apurada no cotejo dos
rendimentos declarados com a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) apresentada pela fonte pagadora;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 12.760,00, por falta de comprovação.
O interessado foi cientificado em 17/07/2012, por via postal (fls. 20 e 27), e, em
13/08/2012, apresentou a impugnação de fls. 02 e 03, acompanhada dos
documentos de fls. 04 a 19, na qual alega o que segue:
- declara como incontroverso o valor apurado como omissão;
- quanto à pensão alimentícia, os valores foram determinados em decisão
provisória prolatada no agravo de instrumento n° 457.336-4/6 no processo
366/06 que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de São Vicente-SP, conforme
consta do mandado de intimação cuja cópia anexa;
- embora provisória, a decisão continua vigorando e sendo cumprida, mesmo que
por vezes com atraso, dada a atual situação financeira do alimentante;
- o processo ainda tramita com audiência marcada para o próximo mês de
outubro;
- a legislação lhe assegura a dedução, eis que não pode furtar-se ao cumprimento
de decisão judicial;
- requer o cálculo da parte não impugnada, para iniciar os procedimentos para
efetuar o pagamento parcelado.
A Delegacia de origem procedeu à análise das questões de fato arguidas na
impugnação, com fundamento no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB n° 958,
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.759 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723939/2012-18
3
de 15 de julho de 2009, incluído pela Instrução Normativa RFB n° 1.061, de 04 de
agosto de 2010, resultando na exoneração parcial do crédito tributário, conforme
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 40 a 42.
Cientificado da revisão de ofício (fls. 45 e 54), o interessado não se manifestou.
Pelo expediente de fls. 47 a 51, o contribuinte informa que calculou e recolheu a
parcela do crédito tributário correspondente à matéria não impugnada.
A 16a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não há reparos a fazer ao resultado apurado em revisão de ofício do lançamento,
efetuada com vistas à apreciação das matérias de fato, uma vez comprovado
apenas parcialmente o pagamento da pensão alimentícia fixada judicialmente.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 27/09/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação e juntando documentos.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte não se insurgiu contra a apuração de omissão de rendimentos.
Da revisão de ofício, efetuada com fulcro no artigo 6o-A da Instrução Normativa (IN)
RFB n° 958, de 2009, incluído pela IN RFB n° 1.061, de 2010, conforme Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório de fls. 40 a 42, resultou a exoneração parcial do crédito tributário, por ter sido
considerada comprovada a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 4.240,00.
Remanesce o litígio no que tange a parte da dedução de pensão alimentícia, na
quantia de R$ 8.520,00.
Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que os documentos de fls.
10/15 comprovam a responsabilidade do contribuinte em pagar pensão alimentícia à ex-esposa
Gisela Prott Hardt, e aos filhos, Thales e Gabriel Hardt da Costa.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.759 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.723939/2012-18
4
Entretanto, o contribuinte comprovou o pagamento dos seguintes valores:
Junto a seu recurso a contribuinte apresenta microfilmes de cheques e um
comprovante de depósito no valor total de R$7.720,00, como abaixo discriminado:
- R$ 1.050,00, janeiro de 2007, conforme microfilme de cheque juntado à fl. 85;
- R$ 1.050,00, fevereiro de 2007, conforme microfilme de cheque juntado à fl. 86;
- R$ 1.300,00, março de 2007, conforme comprovante de depósito juntado à fl. 87;
- R$ 1.050,00, maio de 2007, conforme microfilme de cheque juntado à fl. 88;
- R$ 1.050,00, junho de 2007, conforme microfilme de cheque juntado à fl. 89;
- R$ 1.050,00, julho de 2007, conforme microfilme de cheque juntado à fl. 90;
- R$ 1.170,00, outubro de 2007, conforme microfilme de cheque juntado à fl. 91;
Portanto, deve ser restabelecida a dedutibilidade do somatório dos valores
comprovados pelo contribuinte, de R$ 7.720,00, restando uma diferença de R$ 800,00.
Quanto à essa diferença, os demais documentos apresentados, em especial a
Declaração de Imposto de Renda de sua esposa, (fl. 83) noticiado o recebido dos valores e os
submetendo à tributação e o extrato da conta bancário do contribuinte (fl. 73), permitem concluir
que essa diferença também foi paga por ele, devendo a sua dedução também ser restabelecida.
Ressalte-se, que os documentos apresentados (fls. 70 às 91) podem ser na espécie
conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos
em sede impugnatória.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 101
DF CARF MF
Original